Tribunal: TJDFT
Processo: 0726337-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Processo : 0726337-42.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito aos Agravos de Instrumento 0722601-16.2025.8.07.0000 e 0722539-73.2025.8.07.0000, para julgamento conjunto, tendo em vista que atacam a mesma decisão. 2. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 237333327 dos autos originários n. 0722178-53.2025.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência cautelar para determinar o bloqueio judicial da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), via SISBAJUD, nas contas bancárias dos réus. Fundamentou o juízo singular: Estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida. Senão, vejamos. A probabilidade do direito da parte autora, conforme ressaltado pela decisão de ID 234731448, está evidenciada nos documentos apresentados com a inicial e com a apresentação de transferência no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) em favor da ré. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a referida decisão identificou o risco ao resultado útil do processo, pois a não devolução de valores indica que há risco concreto de dilapidação do patrimônio, o que impossibilitaria a devolução dos valores ao final, tornando-o inútil ao autor, que comprovou no ID 237111403 ter feito aportes de centena de milhares de real para a Premier Capital S/A por recomendação da ré. Por fim, há risco de irreversibilidade da medida, não só pelo processamento da recuperação judicial da Premier mas, também, pela notícia de que há manobras procrastinatórias para postergar o anúncio de insolvência da ré. O réu-agravante (José Geraldo Dontal) alega que houve o bloqueio de R$ 23.813,23 em sua conta corrente, sendo que R$ 6.766,68 corresponde aos proventos de aposentadoria, portanto, impenhorável com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Registra que o bloqueio de R$ 559,24 seria de sua conta poupança, cujo valor também seria impenhorável com respaldo no art. 833, X, do CPC. Justifica a urgência do desbloqueio por se tratar de garantia à subsistência do agravante. Acrescenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo, diante da ausência de relação jurídica. Assevera que o agravado Antônio Caio firmou com a Triestor um contrato de prestação de serviços, visando a gestão dos investimentos do agravado. Conta que o aporte financeiro de R$ 100.000,00 foi realizado pelo agravado em conta bancária de titularidade da Premier Capital Securitizadora S.A., empresa devidamente constituída e em plena atividade. Afirma que não há razão para que o processo principal “pule” etapas processuais e desrespeite a lei, sem o devido processo legal, atingindo a pessoa física do agravante. Assegura que somente após a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica seria possível a sua responsabilidade. Defende que o feito deve ser extinto em relação ao agravante, com a consequente condenação do agravado ao ônus sucumbenciais. Complementa que o crédito do agravado já se encontra habilitado na recuperação judicial da Premier Capital Securitizadora S.A., sendo esta via processual inadequada para exigir valor devido pela recuperanda. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a ordem de arresto de ativos financeiros. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, quanto à tutela provisória e, no tocante à legitimidade da parte, por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). Embora a questão da legitimidade não tenha sido examinada pela decisão agravada e tal matéria não componha o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema Repetitivo 988, ao Tribunal é autorizado o conhecimento de questões de ordem pública, nos recursos ordinários, especialmente na apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração, em razão de efeito translativo. Nesse sentido: [...] 3. Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC 2015). Não há qualquer óbice, assim, a que o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, determine a extinção da ação original, reconhecendo a ilegitimidade da parte. Incidência sobre o ponto do óbice da Súmula n. 83/STJ. 4. Nas execuções individuais de sentença coletiva, devem ser obedecidos os limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído, ou seja, somente os beneficiados pela sentença de procedência possuem legitimidade ativa para promover a execução do titulo judicial constituído na demanda coletiva. Desse modo, a análise empreendida pelo Tribunal a quo a respeito da legitimidade (ou não) da ora recorrente para executar individualmente o julgado coletivo não extrapola, pela sua própria natureza, os limites da coisa julgada. Ausência de violação do art. 508 do CPC/2015. [...] (AgInt no REsp n. 2.000.423/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) Ainda no STJ: REsp n. 1.490.726/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017; AgInt no AREsp n. 848.116/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2018; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.660/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022; AgInt no REsp n. 1.937.007/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023. Passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. De acordo com o art. 49-A do Código Civil, “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”. Nesse quadro, é necessário que, para o direcionamento da execução sobre os bens dos sócios da empresa-devedora, o juiz deve decidir previamente sobre a desconsideração da personalidade jurídica, cabendo ao credor demonstrar o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, na forma do art. 50 do CC e do art. 136 do CPC. Sobre o tema, colha-se o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DOS BENS PESSOAIS DO SÓCIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante ao abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes. 3. A agravante pretende o redirecionamento dos atos de constrição contra os bens do sócio da agravada, com base no art. 1.032 do código civil que estende por 2 (dois) anos a responsabilidade dos sócios retirados ou excluídos, contados da resolução da sociedade, e ainda, diante da responsabilidade solidária de cada sócio pela integralização do capital social da empresa, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. Considera, para tanto, ser despicienda instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. 4. A instrumentalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica evidencia a necessidade de citação do sócio, em garantia do contraditório, de modo que, tão somente após a conclusão do incidente com julgamento procedente é que se pode alcançar os bens e valores da pessoa física. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0730816-15.2024.8.07.0000, Rel. Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, julgamento: 24/10/2024, DJe: 08/11/2024. Grifado.) Na espécie, houve o bloqueio da quantia de R$ 21.417,84, em 05/06/2025, em conta bancária do agravante no Banco Santander (id. 238614020 – p. 7 na origem). Nesse contexto, evidencio a probabilidade do direito do agravante, pois, embora figure como sócio da Premier Capital Securitizadora S.A., não é o responsável direto pelo pagamento da dívida. Afinal, não há notícias nos autos de que houve a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, há o perigo de dano pela existência de constrição de bens do agravante. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator